Tribunal: TJES
Processo: 5002563-93.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATILDE BORGES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002563-93.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: MATILDE BORGES DOS SANTOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA.

NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UMA LINHA TELEFÔNICA JUNTO A RÉ. QUE A UTILIZA PARA ATENDIMENTO DE SUA CLIENTELA EM ESPAÇO DE ESTÉTICA. A CONTRATAÇÃO INCLUÍA SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL, INTERNET E STREAMING. APÓS ALGUNS DIAS SEM RECEBER LIGAÇÕES, PERCEBEU QUE SUA LINHA ESTAVA BLOQUEADA, FATO ESSE QUE PERSISTIU POR QUASE 03 MESES. RELATA TER PROCURADO A REQUERIDA, TENDO O SERVIÇO REATIVADO TEMPORARIAMENTE. CONTUDO, FORA NOVAMENTE BLOQUEADO, APESAR DE ENCONTRAR-SE ADIMPLENTE COM AS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS. REQUEREU O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO R A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: DETERMINAR QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA O SERVIÇO CONTRATADO PELA REQUERENTE; CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ALEGA O REQUERIDO QUE NÃO HÁ NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE SUA CONDUTA E OS DANOS SUPORTADOS PELA REQUERENTE, O QUE ELIDE O DEVER DE INDENIZAR. TODAVIA, OS DANOS SUPORTADOS PELA RECORRIDA DECORREM DE ATO OMISSIVO DA TELEFÔNICA, QUE GEROU BLOQUEIO DA LINHA DA REQUERENTE, PREJUDICANDO, SOBREMANEIRA, O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SUBLINHANDO, DENTRE OUTRAS PASSAGENS: "A requerida, por seu turno, registra que houve reiterado atraso na adimplência das faturas devidas de novembro/2023 e janeiro/2024, bem como a parte Autora deixou de adimplir com as faturas referentes ao valor residual do mês de novembro/2023 e dezembro/2023, estando com o débito em aberto no valor de R$ 91,60 (noventa e um reais, e sessenta centavos). Acerca das faturas referentes aos meses de novembro de 2023 e janeiro de 2024, muito embora a requerente as tenha quitado com o atraso de alguns dias, a requerida não comprova que tenha restabelecido os serviços após o pagamento. No que tange ao alegado valor residual do mês de novembro/2023 e dezembro/2023, com o débito em aberto no valor de R$ 91,60 (noventa e um reais, e sessenta centavos), a ré não esclarece do que se trata o débito, tampouco junta aos autos a fatura a fim de indicar a que se refere o débito mencionado, razão pela qual o reputo indevido. Quanto à suspensão do serviço, verifico que a parte autora registrou reclamação pelo menos desde o dia 19/01/2024, não tendo a requerida colacionado aos autos o histórico de utilização da linha a fim de comprovar que a mesma encontrava-se ativa como alega. [...] No que se refere ao pedido de danos morais, verifico no caso em tela estes restam plenamente configurados, uma vez que a interrupção de um serviço tão essencial ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Cabe registrar que a requerente buscou a solução do problema de forma administrativa, não tendo a ré esclarecido os fatos ou resolvido a questão, o que demonstra certo descaso com a consumidora.". DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO MÓDICO, CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)